Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO APLICADA NA 1a FASE DOSIMÉTRICA. PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução no 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que o “reconhecimento será realizado preferencialmente pelo alinhamento presencial de pessoas e, em caso de impossibilidade devidamente justificada, pela apresentação de fotografias, observadas, em qualquer caso, as diretrizes da presente Resolução e do Código de Processo Penal”.
2. Cumpridas as etapas do processo de reconhecimento pessoal por fotografia quando: a) a vítima, em entrevista prévia, descreveu a pessoa investigada; b) houve o alinhamento de 04 fotografias padronizadas para fins de reconhecimento e o registro da resposta do ofendido; c) a vítima, durante o reconhecimento, apresentou o seu grau de convencimento.
3. Inviável a nulidade do reconhecimento fotográfico, por ausência de reconhecimento pessoal na audiência de instrução, quando o acusado sequer comparece ao ato processual.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de estelionato.
5. Não existem dúvidas do dolo do réu na prática delitiva, se a vítima foi ludibriada por meio fraudulento e sofreu prejuízo financeiro, a partir de condutas perpetradas pelo acusado. A propósito, a existência de diversas passagens policiais por crimes patrimoniais apenas reforça os elementos coletados durante a persecução penal, evidenciando que o acusado faz do crime o seu meio de vida.
6. As condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, não impede a análise negativa dos antecedentes.
7. Proporcional a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito, uma vez que se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. Descabida a concessão do benefício previsto no art. 44 do Código Penal, quando o acusado ostenta maus antecedentes.
9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.